Tribunal: STF
Processo: ARE 1535641
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Wellington Júnior Campos dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 54) em face de decisão (eDoc 48) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que tal recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, confirmado em sede de embargos infringentes, esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. VIABILIDADE. Se a decisão do Júri pelo acolhimento da tese de absolvição com base no artigo 483, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que por clemência, lastreia-se em argumentos totalmente dissonantes às provas obtidas no bojo do caderno processual, permite-se a cassação da decisão proferida pela Conselho de Sentença, por não constituir absoluta e irrevogável, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição, podendo o Tribunal determinar a realização de novo Júri. APELO CONHECIDO E PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, afronta ao art. 5º, XXXVIII, “c”, LIV, LV, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, e no art. 93, IX, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    De outro lado, quanto à suposta violação ao art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.



    A presente controvérsia coincide com o Tema 1087 (ARE 1.225.185 RG, ministro Gilmar Mendes), no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral do recurso extraordinário “em que se discute se a realização de novo júri, determinada por Tribunal de 2º grau em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico (art. 483, III, c/c §2º CPP), ante suposta contrariedade à prova dos autos (art. 593, III, d, CPP), viola a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, CF).”, em cujo julgamento restou fixada a seguinte tese:



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 



    2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada encontra-se abarcada pela tese do Tema 1087 da Repercussão Geral, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente